Tribunal: CARF
Processo: 13896.723883/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723883/2015-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.566 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTROLAR CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL
-
CONHECIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de recurso especial, se o acórdão recorrido não trata da matéria
suscitada como objeto de suposta divergência jurisprudencial. Alegou-se
divergência jurisprudencial quanto a comprovação de mútuo na ausência de
comprovação da devolução dos valores, mas essa matéria só é tratada pelo
acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723883/2015-29
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.566 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723883/2015-29

A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1301-005.058, de 9 de fevereiro de 2021, interpôs recurso especial de divergência
(fls. 774-781) com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema: “Para fins de
caracterizar o mútuo o interessado deve demonstrar não só a entrega dos recursos, mas
também a devolução dos valores objeto do empréstimo”. A ementa do acórdão recorrido
apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM E PROPÓSITO.
A ausência do cumprimento da obrigação acessória serve para que sejam impostas as
penalidades devidas para essa omissão do sujeito passivo, entretanto, não deve ser
afastado todo o conjunto probatório que demonstra materialmente que a transferência
dos recursos originaram-se do sócio. Havendo a materialidade do fato sem o devido
registro contábil, não há que se afastar a existência da transferência, por excesso de
formalismo. Deve ser reconhecido, assim, como indevido o lançamento exclusivamente
em relação a parcela cuja natureza, origem e propósito foram demonstrados pelo
recorrente.
Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma no 2102-003.198 relativos à
alegada divergência interpretativa, assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ALEGAÇÃO DE MÚTUO. Não há como prosperar a alegação de mútuo, se somente
estão devidamente comprovados, inclusive com transferências bancárias, a entrega dos
recursos da pessoa jurídica para o contribuinte, ao passo, que não há documentação a
comprovar a devolução de tais recursos.

Por meio do despacho de fls. 796-799, o Presidente da terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso.
Do despacho, foram cientificados o contribuinte e os responsáveis tributários
(ALEXANDRE AUGUSTO SCARCELLA BARRETO, CPF no 315.274.608- 35, às fls. 807;e
FELIPE CAVAZANI ANTONINI, CPF no 301.541.378-39, às fls. 810 e 811). Apenas o
contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 814-822, em que repisa razões de mérito oferecidas
por ocasião do recurso voluntário e adita que os valores do mútuo foram devolvidos ao sócio
mutuante.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.566 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723883/2015-29

O caso apresentado possui situação fática similar ao do paradigma e arcabouço jurídico
idêntico.
De fato, ambos os colegiados enfrentaram a mesma infração legal: presunção legal de
omissão de receitas por falta de comprovação da origem dos depósitos bancários (art. 42
da Lei no 9.430/96). Ademais as operações que deram causa aos respectivos
lançamentos fiscais correspondiam, na linha de defesa dos contribuintes autuados, a
operações de mútuo, nas quais os contribuintes interessados tomavam parte ou como
mutuário (acórdão recorrido, Contribuinte Pessoa Jurídica recebe empréstimo de pessoa
física) ou como mutuante (paradigma, o contribuinte pessoa física recebe o empréstimo
de Pessoa Jurídica).
O fato de os respectivos interessados estarem em posições distintas nos respectivos
polos das operações não dá azo a tornar as situações fáticas desassemelhadas naquilo
que é essencial para efeito de se caracterizar a natureza de mútuo.

Chama à atenção o fato de a ementa do acórdão recorrido não ter tratado da
questão específica relativa à devolução dos recursos para caracterizar o mútuo. Nesse caso, foi
necessário analisar o acórdão por completo e também não localizamos absolutamente nada nesse
sentido.
Na verdade, essa questão não deixou apenas de ser tratada pelo acórdão recorrido.
Ela não fez parte da acusação fiscal e não integrou qualquer das peças de defesa (impugnação e
recurso voluntário) e nem das decisões administrativas, ou seja, dos acórdãos de primeira e de
segunda instância.
Abaixo, transcrevemos trecho do termo de verificação em que a autoridade fiscal,
tendo já conhecimento das transferências feitas pelo sócio alegadamente a título de mútuo,
consigna seus fundamentos para não considerar que a origem dos valores havia sido comprovada
(fls. 527-528):
Em resposta, por meio da correspondência recebida em 02/12/15, o sujeito passivo
informou que havia localizado documentos que esclareciam a origem de parte dos
depósitos objeto de questionamento pela fiscalização, totalizando o montante de R$
826.000,00. Informou que os depósitos totalizando esse valor foram efetuados pelo
sócio Alexandre Augusto Scarcella Barreto, CPF no 315.274.608-35, doravante
denominado simplesmente “Alexandre Barreto”, a título de “aporte”. Como elemento
comprobatório forneceu cópia dos extratos bancários de Alexandre Barreto relativos à
conta-corrente no 29471-3, mantida pelo mesmo na agência no 3795 do Itaú Unibanco.
Analisando referidos extratos a fiscalização constatou que os depósitos efetuados nas
contas-correntes da Constrolar junto à CEF e Itaú Unibanco no ano-calendário de 2010,
totalizando R$ 826.000,00, coincidiam em data e valores com débitos efetuados na
conta-corrente do sócio Alexandre Barreto junto ao Itaú Unibanco comprovando,
portanto, que os depósitos efetuados na Constrolar tiveram como origem a conta-
corrente do mencionado sócio.
Todavia, a natureza e propósito dos depósitos informada pelo sujeito passivo, de que
corresponderiam a “aportes” na Constrolar, não foi constatada pela fiscalização. Em
decorrência foi lavrado o TIF no 05, demandando o sujeito passivo a esclarecer
determinadas inconsistências apuradas pela fiscalização, como reproduzimos a seguir:
1. A correspondência informa que depósitos recebidos em 2010 pelo sujeito
passivo, no valor de R$ 826.000,00, foram efetuados pelo sócio Alexandre
Augusto Scarcella Barreto, CPF no 315.274.608-35, doravante denominado
simplesmente “Alexandre Barreto”, a título de aporte. Informar a título de
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.566 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723883/2015-29

aporte com qual finalidade pois constatamos que o montante de capital
integralizado pelo referido sócio em 2010 foi de R$ 300.000,00 conforme
informa o instrumento de alteração e consolidação do contrato social datado de
09/02/10, registrado na Jucesp sob o no 194.391/10-3;
2. Constatamos que, segundo o referido instrumento de alteração contratual, o
aumento de capital foi integralizado na data de 09/02/10. Todavia, os depósitos
cuja natureza e origem foram objeto dos TIFs no 03 e 04, que teriam sido
efetuados pelo sócio Alexandre Barreto a título de aporte, foram efetuados a
partir de 06/07/10 e só totalizaram o montante de R$ 300.000,00 computando-se
os depósitos do período de 06/07/10 a 08/10/10. Em face do exposto os depósitos
mencionados não coincidem com a data de integralização de capital informada
na alteração contratual. Esclarecer a inconsistência de datas e valores
apontada;
3. Constatamos também, com base na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do
sócio Alexandre Barreto, pertinente ao ano-calendário de 2010, que o mesmo
informou apenas deter participação societária no capital do sujeito passivo no
valor de R$ 300.000,00 na data de 31/12/10. Não foi declarado nenhum outro
valor que teria sido adiantado ou aportado pelo referido sócio à Constrolar no
ano-calendário de 2010. Desta forma, a informação de que parte dos depósitos
efetuados pelo sócio Alexandre Barreto à Constrolar foram a título de aporte é
inconsistente com as informações declaradas pelo mesmo em sua Declaração de
Ajuste. Esclarecer a inconsistência apontada.”
Em resposta aos questionamentos formulados pela fiscalização no TIF no 05, o sujeito
passivo protocolizou correspondência em que não esclarece nenhuma das
inconsistências apontadas, limitando-se a solicitar prazo adicional de 15 (quinze) dias,
na expectativa de que venha a ocorrer a decadência no que concerne aos fatos geradores
do ano-calendário de 2010.
Constatamos que nenhum dos valores de créditos recebidos pelo sujeito passivo foi
contabilizado, uma vez que o mesmo informou não existir contabilidade para o ano-
calendário de 2010, como adiante nos referimos no subitem 3.2 deste termo. Da mesma
forma, constatamos que a DIPJ do ano-calendário de 2010 foi apresentada pelo sujeito
passivo à RFB com todos os valores “zerados”, relativamente aos campos relativos ao
montante de receitas auferidas nos respectivos períodos de apuração.
Em face do exposto e tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou
documentação hábil e idônea que permitisse comprovar a natureza e origem dos
depósitos recebidos, os respectivos valores foram computados pela fiscalização como
receitas omitidas com suporte no art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), cujo fundamento legal é o art. 42 da Lei no 9.430/96, levando-se em
consideração também que, como já havíamos apontado, a DIPJ do ano-calendário de
2010 foi apresentada com os valores de receitas “zerados”.
Note-se que a autoridade fiscal, em momento algum, tratou do tema da
comprovação da devolução dos valores.
O acórdão recorrido possui os seguintes fundamentos para provimento do recurso
voluntário: (i) os depósitos foram efetuados por sócio da pessoa jurídica; (ii) o sócio, na época
em que realizou os depósitos, possuía capacidade financeira para tal; (iii) apesar de o mútuo não
ter constado da DIRPF do sócio no ano-calendário da operação, constou da DIRPF do ano
seguinte; (iv) o descumprimento de obrigações acessórias por parte da pessoa física e da pessoa
jurídica não dá azo a rejeitar a comprovação do mútuo, mas sim à imposição de multas.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.566 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723883/2015-29

Não há, assim, qualquer menção, ainda que colateral, à questão acerca da
necessidade de se provar a devolução dos valores para fins de comprovar a realização do mútuo.
Apenas, no acórdão paradigma, esse ponto foi especificamente tratado e serviu como
fundamento para o provimento a favor da Fazenda Nacional.
Nos termos do § 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, ao recurso especial só se pode dar seguimento em relação à matéria
prequestionada. Apesar de o dispositivo expressamente fazer referência apenas ao contribuinte,
tal regramento aplica-se também à Fazenda Pública e aos responsáveis tributários em razão da
própria lógica do recurso especial. Afinal, a comprovação de divergência jurisprudencial exige
que a mesma matéria tenha sido tratada no acórdão recorrido e no paradigma.
Não há, contudo, o prequestionamento da matéria no acórdão recorrido. Para tal,
seria necessário que o acórdão recorrido se manifestasse acerca da ausência de comprovação da
devolução dos valores e concluísse que essa omissão não daria azo a invalidar a operação de
mútuo.
Deixar de tratar desse tema não significa que o acórdão recorrido fixou o
entendimento oposto ao do acórdão paradigma, qual seja, o de que a ausência de comprovação
da devolução dos valores é fato incapaz de infirmar a operação de mútuo.
Conclusão
Por essas razões, voto por não conhecer o recurso especial da Douta Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 862
DF CARF MF
Original